Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727224-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Agravada: Alyne Luiza Souto Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0725908-09.2024.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista os esclarecimentos e documentos coligidos (ID 201877068 a ID 201877081), defiro o benefício de gratuidade de justiça à autora, já anotado. Estando em termos a inicial, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, formulada por ALYNE LUIZA SOUTO PEREIRA em face de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., por meio da qual se objetiva impor, à operadora do plano de saúde, a obrigação de autorizar a realização de intervenções cirúrgicas, cuja cobertura fora injustamente recusada, arvorando-se a urgência na essencialidade de tais procedimentos para que a autora usufrua de melhor qualidade de vida. Sustenta a requerente ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, sendo que, diagnosticada com obesidade mórbida, teria sido submetida a uma cirurgia bariátrica. Relata, outrossim, que, após a perda peso, desde o início do tratamento, tornou-se necessária a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores, em continuidade ao referido tratamento, dentre os quais, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, correção cirúrgica da assimetria mamaria e reconstrução de mama pacote sem HM, implantes mamários, anestesia: peridural com sedação, diária de internação, conforme laudo médico de ID 201873616. Alega, contudo, que, a despeito da imprescindibilidade do prosseguimento do tratamento, findou a requerida por negar o custeio dos procedimentos médicos prescritos, ao argumento de que estariam fora das hipóteses de cobertura estabelecida no contrato (ID 201877048), medida que reputa ilícita. Requereu a imposição da obrigação contratual à demandada, colimando, em tutela de urgência, ordem cominatória, voltada a compelir a operadora a autorizar, de forma imediata, a cobertura dos procedimentos expressamente recomendados pelo médico que acompanha sua evolução. Pugnou ainda pela citação e intimação eletrônica da ré. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (artigo 300 do CPC). Examinados os suprimentos documentais acostados a estes autos, que versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tenho que a liminar deve ser deferida. Para além do liame jurídico, regularmente estabelecido entre as partes, a requerente comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento que assegure, na forma devida, a continuidade do tratamento do quadro de obesidade mórbida, sob pena de ser obrigada a suportar diversos efeitos danosos à sua integridade física e psicológica. Os relatórios médicos (ID 201873942, ID 201877059 e ID 201877058), fundamentados e firmados pelos especialistas, comprovam a necessidade e a urgência dos procedimentos cirúrgicos prescritos e materiais (reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, correção cirúrgica da assimetria mamaria e reconstrução de mama pacote sem HM, implantes mamários, anestesia: peridural com sedação e diária de internação), considerando-se que os procedimentos cirúrgicos teriam caráter reparador funcional. A medida vindicada seria, portanto, imprescindível ao exitoso desfecho do tratamento iniciado, de modo a assegurar à paciente maior qualidade de vida e adequado convívio social, sendo certo que a postergação da medida pode exacerbar um quadro de comprometimento da integridade física e psicológica da paciente. Patenteado, portanto, na espécie, o risco de dano grave e de improvável reversão. Demais disso, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame que ora se pretende, a probabilidade do direito, tendo em vista que não haveria, pelo menos nesta etapa de análise prefacial, legitimidade da recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos que se qualificam como tratamento pós-operatório, dotado de cunho funcional e reparador da cirurgia bariátrica, tal como indicado em relatório médico, posto que arvorada em uma suposta previsão de cláusula contratual (ID 201877048). Tal constatação é sobrelevada quando se está diante de mera continuação do tratamento médico, já iniciado, com função única e exclusivamente reparadora, e não estética, uma vez que, como cediço, não se encerra o tratamento da obesidade mórbida com a mera realização da cirurgia bariátrica. Nesse mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.069), em que findou assentada a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra aparentemente ilegítima a recusa de cobertura da operadora ré, de modo que, ante a urgência retratada, para evitar dano irreparável aos direitos de personalidade da paciente (integridade física e psíquica), deve ser liminarmente assegurado o direito reclamado. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, no que tange às despesas com o procedimento cirúrgico complementar, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, tendo em vista que existe a probabilidade do direito, e que há justificado receio de dano à integridade física e psicológica da parte autora/paciente, DEFIRO a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, AUTORIZE A COBERTURA dos procedimentos médicos e cirúrgicos prescritos à parte autora (ID 20187059), consistentes na reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, correção cirúrgica da assimetria mamaria e reconstrução de mama pacote sem HM, implantes mamários, anestesia: peridural com sedação e diária de internação, com todos os demais materiais e insumos necessários à realização dos procedimentos prescritos, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento. Esclareço, em arremate, que as astreints, ora fixadas, constituem meio coercitivo, voltado a coibir o descumprimento de uma ordem judicial e a evitar eventual e odiosa ponderação entre os interesses econômicos envolvidos no custo da intervenção, sendo certo que somente incidirão em caso de inobservância, no prazo fixado, da decisão do Poder Judiciário. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a parte ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 61039323) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela urgente de natureza antecipada formulado pela recorrida nos autos do processo de origem, destinado à determinação de custeio, pela recorrente, de procedimento de reconstrução mamária indicado em virtude da anterior submissão da paciente a cirurgia bariátrica. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pela recorrida não são suficientes para comprovar a natureza reparatória, e não meramente estética, do procedimento indicado à recorrida. Destaca ainda a inexistência de urgência ou emergência que justifique a determinação de custeio do procedimento aludido em sede de antecipação da tutela. Acrescenta que somente após o encerramento da fase probatória será possível constatar se o excesso de pele decorrente da anterior submissão da recorrida a cirurgia bariátrica ocasiona, ou não, efetivo déficit funcional. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a obrigação de fazer imposta à recorrente pelo Juízo singular até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento da tutela antecipada pleiteada nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61074454) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61039342) foram acostados aos presentes autos. Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 61123855). Não foram oferecidas contrarrazões (Id. 61290033). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Sodalício é possível constatar que no processo de origem (autos no 0725908-09.2024.8.07.0001), aos 25 de julho de 2024, foi proferida sentença (Id. 205124329) por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido procedente e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. I, do CPC. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida no processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423035, 07019791820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator